Tribunal: TJSP
Processo: 1001270-52.2023.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo pessoal. Crédito em conta corrente de recebimento de benefício previdenciário. Ação revisional cumulada com pedidos de repetição de indébito em dobro e reparação de danos morais. Sentença de parcial procedência para limitar os juros à taxa média de mercado e restituir, de forma simples, os valores cobrados a maior, mantida. Recurso improvido.